Tribunal: STF
Processo: ADI 2672
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-22
Data de publicação: 2006-06-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
   N° 6.663, DE 26 DE ABRIL DE 2001, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
O
   diploma normativo em causa, que estabelece isenção do pagamento
   de taxa de concurso público, não versa sobre matéria relativa a
   servidores públicos (§ 1º do art. 61 da CF/88). Dispõe, isto sim,
   sobre condição para se chegar à investidura em cargo público, que
   é um momento anterior ao da caracterização do candidato como
   servidor público. Inconstitucionalidade formal não
   configurada.
Noutro giro, não ofende a Carta Magna a utilização
   do salário mínimo como critério de aferição do nível de pobreza
   dos aspirantes às carreiras púbicas, para fins de concessão do
   benefício de que trata a Lei capixaba nº 6.663/01.
Ação direta
   de inconstitucionalidade julgada improcedente.